Tribunal: TJDFT
Processo: 0044040-15.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044040-15.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ARNALDO DOS SANTOS, EDMILSON PEREIRA DE SOUSA, EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS, GUSTAVO RAMOS BEZERRA, JOÃO TAVARES PIRES, JOSÉ ALMÉRICO DE QUADROS, OTHON PIO DE ABREU, REINALDO BRAZIL BILEMJIAN, WILSON CARLOS DA SILVA, AILTON ELEUTÉRIO NOGUEIRA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se os recorridos para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027